Tribunal: CARF
Processo: 16327.720120/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720120/2015-79
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizado lapso manifesto quando da informação do período de apuração
(período do débito), há de se acolher os embargos neste ponto, sem efeitos
infringentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo omissão, não há de se acolher os embargos quanto a essa alegação.
O julgador, inclusive o administrativo, não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos apenas para sanar o lapso manifesto apontado no Acórdão no 2402-
007.481 quanto ao período de apuração do lançamento, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720120/2015-79
Fl. 2444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720120/2015-79

Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo Contribuinte em face de
acórdão n. 2402-007.481, proferido pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste
Conselho, com o entendimento sumarizado na ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO DO
RAT AJUSTADO PELO FAP. ÍNDICE VIGENTE NA ÉPOCA DO LANÇAMENTO,
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não há que se falar de erro na apuração do RAT ajustado pelo índice do FAP
determinado por decisão de primeira instância em sede contestação e vigente à época do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de norma cogente, não sendo
afastada a sua aplicação em virtude de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
CONTESTAÇÃO DO FAP. EFEITO SUSPENSIVO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de qualquer outro tributo), em
virtude de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, não é hipótese de
afastamento da incidência de multa de ofício, tendo em vista inexistir previsão legal
nesse sentido, observando-se que, no caso concreto, não se aplica nem o art. 63 da Lei
n. 9.430/1996, nem o Enunciado n. 17 de Súmula CARF, vez que não há notícia nos
autos de concessão de medida liminar em mandado de segurança, nem de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, IV
e V, do CTN).
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do a CTN e a suspensão a do a débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Dispositivos infralegais, tais como o art. 202B do Decreto n. 3.048/99 (RPS) e o art. 72,
§§ 15 a 17, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, não têm estatura jurídica apta
afastar previsão legal expressa, qual seja a aplicação da multa de ofício consignada no
art. 44 da Lei n. 9.430/1996, nem muito menos alargar as hipóteses previstas
taxativamente no art. 63 da Lei n. 9.430/1996.
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720120/2015-79

Na essência, o Embargante alega a ocorrência de lapso manifesto quanto ao
período de apuração constante na ementa do acórdão e omissão no acórdão quanto ao argumento
subsidiário aduzido no recurso voluntário acerca da não aplicação da multa de ofício no presente
caso, por entender que o lançamento referente ao FAP se assemelha a um tributo sujeito ao
lançamento por declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
No que diz respeito ao lapso manifesto, é procedente a alegação da Embargante,
vez que, embora no caput do relatório fiscal esteja discriminado o período fiscalizado de
01/01/2010 a 31/12/2011, bem assim no Acórdão n. 09-57.997 - 5a Turma da DRJ/JFA, o
período do débito é, de fato, 01/01/2011 a 31/12/2011.
Com relação à alegação de omissão no acórdão quanto ao argumento subsidiário
aduzido no recurso voluntário acerca da não aplicação da multa de ofício no presente caso, por
entender que o lançamento referente ao FAP se assemelha a um tributo sujeito ao lançamento por
declaração, assim se manifesta a Embargante:
[...]
Ocorre que, como se observa dos trechos acima, essa C. Turma Julgadora não analisou
o argumento subsidiário aduzido pela Embargante em seu Recurso Voluntário no
tocante à aplicação de (no máximo) multa moratória no presente caso.
No Recurso Voluntário, à fl. 28, a Embargante aduziu que, como a aplicação do índice
FAP se assemelha a um tributo sujeito à lançamento por declaração, somente após a
publicação desse valor definitivo é que o contribuinte está obrigada ao seu
recolhimento, de modo que, no máximo, a Embargante teria incorrido em mora no
presente caso, sendo aplicável, portanto, a multa moratória, limitada a 20%, nos
termos dos artigos 35 da Lei n° 8.212/1991 e 61 da Lei n° 9.430/1996 (mas jamais a
multa de ofício de 75%).
Desse modo, é evidente a omissão contida no acórdão embargado, o qual afastou as
alegações suscitadas pela Embargante quanto à não incidência da multa de ofício, sem
examinar, contudo, o teor de toda sua argumentação, especialmente a questão
subsidiária relacionada à aplicação da multa de mora.
Por essa razão, os presentes Embargos de Declaração devem ser conhecidos e acolhidos,
a fim de que esse E. CARF supra a omissão identificada e, consequentemente,
reconheça a impossibilidade de aplicação da multa de ofício no caso em apreço.
[...]
De plano, a alegada omissão não existe.
Com efeito, a decisão embargada pugnou, de forma clara e objetiva, pela
incidência, no caso concreto, da multa de ofício de 75%, verbis:
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720120/2015-79

[...]
Da leitura dos dispositivos infralegais acima transcritos, depreende-se que não há
vedação, expressa ou tácita, à imposição da multa de ofício, mas apenas à cobrança do
crédito tributário constituído (incluída aquela), em face da suspensão decorrente da
contestação do índice FAP, vez que incontestável, na espécie, que a Recorrente não
recolheu nem sequer declarou a parcela acrescida à alíquota RAT pelo FAP.
Ademais, é relevante destacar que a suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de
qualquer outro tributo), em virtude de processo administrativo pendente de julgamento
definitivo, não é hipótese de afastamento da incidência de multa de ofício, tendo em
vista inexistir previsão legal nesse sentido, observando-se que, no caso concreto, não se
aplica nem o art. 63 da Lei n. 9.430/1996, nem o Enunciado n. 17 de Súmula CARF,
vez que não há notícia nos autos de concessão de medida liminar em mandado de
segurança, nem de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial (art. 151, IV e V, do CTN).
Em outras palavras, não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados
para prevenir a decadência apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Definitivamente, não é a
situação em análise.
De se observar, ainda, que dispositivos infralegais, tais como o art. 202-B do Decreto n.
3.048/99 (RPS) e art. 72, §§ 15 a 17, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, com a
redação dada pela Instrução Normativa RFB n. 1.453, de 24 de fevereiro de 2014, não
têm estatura jurídica a permitir o afastamento de previsão legal expressa, qual seja a
aplicação da multa de ofício consignada no art. 44 da Lei n. 9.430/1996, nem muito
menos alargar as hipóteses previstas taxativamente no art. 63 da Lei n. 9.430/1996.
Na espécie, a autoridade lançadora, conforme já relatado, utilizou multiplicador FAP
definido pela autoridade competente (Secretaria de Previdência do Ministério da
Fazenda) em sede de decisão de primeira instância administrativa (posteriormente
confirmado em segunda instância), portanto, vigente à época do lançamento, sendo o
índice bastante favorável à Recorrente, vez que foi aplicado FAP de 1,4754 quando o
FAP original era de 1,4804, posteriormente elevado para 1,6164 na instância judicial.
[...]
Ora, se a decisão embargada entendeu, de forma fundamentada, que a multa de
ofício cabível é de 75%, a teor do art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996, por que haveria ainda de
apreciar o argumento subsidiário pela aplicação da multa de mora de 20% invés da multa de
ofício de 75%, se os argumentos são excludentes entre si?
Resta evidente que ao pugnar pela multa de ofício de 75%, a decisão embargada
afastou a possibilidade da multa de mora de 20%.
De se observar que o julgador, inclusive o administrativo, não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
Destarte, são improcedentes embargos de declaração em face de decisão que não
se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nesse sentido, é esclarecedor o julgado do STJ a seguir colacionado:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.050 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720120/2015-79

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016..
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos, para reconhecer
ocorrência de lapso manifesto da decisão embargada quanto ao período de apuração (período do
débito) que é, de fato. 01/01/2011 a 31/12/2011.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital